Tribunal: TJDFT
Processo: 0706410-17.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706410-17.2021.8.07.0005 RECORRENTE: FILIPE DA SILVA FERREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CRIME DE AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENA-BASE PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVADA. MULTIRREINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. MAJORAÇÃO EM 1/6 (UM SEXTO) DA PENA-BASE. REDUÇÃO DAS PENAS DEFINITIVAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (artigo 24-A da Lei 11.340/2006) tutela diretamente o bem jurídico indisponível da Administração da Justiça, em especial o interesse estatal de ver cumprida a decisão que decretou medidas de proteção à mulher vítima da violência de gênero. Eventual consentimento da vítima não possui o condão de afastar a tipicidade deste delito ou o dolo do acusado. 2. Diante do quadro probatório produzido, pelo qual não há dúvida quanto à autoria e à materialidade do delito de ameaça, bem como quanto à força intimidativa em detrimento da vítima, de rigor a condenação do acusado como incurso no artigo 147, “caput”, do Código Penal. 3. O crime de ameaça é delito formal que se consuma no instante em que o ofendido toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizar, sendo irrelevante a real intimidação ou o intuito do agente de concretizar o mal pretendido. 4. Em julgados recentes, o colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior. 5. Se o acusado possui duas anotações penais aptas a caracterizar a multirreincidência, razoável a preponderância sobre a confissão espontânea. 6. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 24-A da Lei 11.340/06, e 386, inciso III, do CPP, sustentando sua absolvição quanto ao crime de descumprimento das medidas protetivas. Assevera que não se verifica efetiva lesão ante o consentimento da vítima, que aceita a aproximação do réu, mesmo existindo medida protetiva de urgência, afastando-se eventual ameaça ou lesão ao bem jurídico tutelado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado vilipêndio aos artigos 24-A da Lei 11.340/06, e 386, inciso III, do CPP, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] Conforme declarações da vítima em Juízo, ela entrou em contato com o réu por intermédio do telefone de uma amiga para lhe perguntar sobre o dinheiro da pensão da filha do casal. Denota-se, portanto, que não houve um contato direto, mas, por interposta pessoa. Ademais, o réu não se restringiu a responder que não pagaria a pensão, tendo proferido ameaças à vítima. Sendo assim, não prospera o argumento de que as partes mantinham contato, pois há de se ressalvar tratos necessários acerca da responsabilidade dos pais para com o filho menor, uma vez que incumbe a eles o dever de sustento, guarda e educação, e, conforme declarações da vítima, havia uma pensão alimentícia em atraso. No ponto, importa destacar que, nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, normalmente praticados na ausência de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, sendo apta a embasar o decreto condenatório, desde que confrontada entre si e pelas demais provas dos autos, como no caso. No caso em apreço, restou incontroverso nos autos, seja pelas declarações da vítima, da testemunha e da confissão do réu, que ele enviou dois áudios para o telefone de uma amiga da vítima, nos dias 03-maio-2021 (ID 50148168) e em 05-maio-2021 (ID 50148170), evidenciando o desrespeito à decisão judicial que o proibia de manter contato, por qualquer meio de comunicação, com a vítima, sobretudo de lhe proferir ameaças de praticar mal injusto e grave contra ela. Diante de todo exposto, devidamente comprovadas a autoria e materialidade do delito, a manutenção da condenação do réu como incurso no crime previsto no artigo 24-A da Lei 11.340/2006 é medida de rigor” (ID. 50695927). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016